Tribunal: TJES
Processo: 5007590-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007590-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: NELSON GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007590-91.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO DAYCOVAL S/A

RECDO.: NELSON GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Nelson Gomes da Silva em face do Banco Daycoval S/A, aduzindo o requerente que se deparou com dois depósitos em sua conta, no valor de R$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais) cada, que foram devolvidos por não ter firmado qualquer contrato com o demandado. Informa, no entanto, que a despeito da devolução foi lançado o contrato de empréstimo consignado nº 54-011882349/22 em seu benefício previdenciário (nº 208.135.698-2), vinculado ainda a dois cartões de crédito. Busca, assim, o cancelamento dos plásticos 5335.1603.9485.8010 e 5335.1660.3260.3015, restituição do valor gasto para devolução do valor recebido (TED), além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5636274, basicamente sustentando que o autor formalizou o contrato mediante assinatura eletrônica e selfie, sendo regular e sem qualquer vício. No ID 5636426 o demandado ofertou RI, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5636438.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Fulcrada nestas premissas JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para: 1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos contratos de cartões de crédito nºs 5335.1603.9485.8010 e 5335.1660.3260.3015, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 23889976; 2. CONDENAR a ré em promover a restituição do valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), a incidir correção monetária contar do desembolso e juros de mora a partir da citação; 3. CONDENAR a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Embora o recorrente não tenha arguido em defesa, a preliminar de incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. De toda sorte, vejo por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Afasto, ainda, a preliminar de sentença extra petita. Necessário relevar que o autor ingressou com a presente ação desassistido de advogado e não possui conhecimento técnico para formular a petição inicial contendo todos os pedidos que entende pertinentes. Mesmo assim, no ID 5636237 - Pág. 2 da peça de ingresso observa-se que o mesmo assinalou o pedido relativo aos “danos morais”, embora não tenha reiterado nos pedidos finais, tratando-se a situação de mero erro no preenchimento do formulário, motivo pelo qual corretamente o magistrado de piso realizou a análise. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos. Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude. Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita. Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante e daquilo que este efetivamente almeja contratar. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras. No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 5636279 refere-se a um “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, denotando indícios de fraude ao verificar que o mesmo fora intermediado através de correspondente bancário INVESTCRED, CNPJ nº 15.924.935/0001-31, sem que tenha sido juntada a mídia gravada para comprovar que o consumidor expressamente tinha conhecimento dos termos da contratação. Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes. Vale registrar, outrossim, que o autor promoveu administrativamente a devolução dos valores recebidos, o que está estampado no ID 5636239. Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida, sem que tenha solicitado ou realizado qualquer contratação, que o banco recorrente insiste de manter, mesmo provocado administrativamente e recebendo a devolução dos valores. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)